Tribunal: TJBA
Processo: 0509946-82.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509946-82.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS

APELADO: EDILEUZA SUELY CARDOSO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, BIANCA CARVALHO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (CET). BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. TEMA 654/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 654/STF, envolvendo a exclusão da CET da base de cálculo de verbas remuneratórias de delegados da Bahia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em conformidade com o Tema 654/STF.

III. Razões de decidir

3. A matéria envolve interpretação de leis estaduais, o que a torna infraconstitucional.

4. Alegações de especificidades locais não afastam a aplicação do Tema 654/STF.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A discussão sobre a inclusão da CET na base de cálculo de verbas remuneratórias possui natureza infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 654/STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVI; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 728.428/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2009 (Tema 654).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0509946-82.2017.8.05.0080, em que figuram como Agravante EDILEUZA SUELY CARDOSO RAMOS e como Agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Alberto Simões Hirs

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça